Tribunal: TJMT
Processo: 1017237-53.2025.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017237-53.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RODRIGO OLTRAMARI GHEM CAMPOS - CPF: 060.006.111-61 (RECORRENTE), VINICIUS PILOTO DA SILVA - CPF: 724.900.801-30 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1017237-53.2025.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

Recorrido:

RODRIGO OLTRAMARI GHEM CAMPOS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM ADQUIRIDA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. TARIFAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL. PROVA INSUFICIENTE DE REEMBOLSO PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar companhia aérea à restituição integral de valores pagos por passagem aérea adquirida pela internet e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cancelamento solicitado pelo consumidor poucas horas após a compra, com retenção de 80% do valor sob alegação de tarifa promocional e regras internas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a retenção de parte substancial do valor pago por passagem aérea cancelada no mesmo dia da contratação, à luz do direito de arrependimento e das regras tarifárias da ANAC; e (ii) estabelecer se a negativa de restituição integral e a conduta da fornecedora configuram dano moral indenizável, bem como se houve comprovação de reembolso parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a companhia aérea fornecedora de serviços e o passageiro consumidor.

4.

O art. 49 do CDC assegura o direito de arrependimento nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, incluindo compras pela internet, com restituição dos valores pagos quando o cancelamento ocorre dentro do prazo legal.

5.

O direito de arrependimento possui natureza de norma de ordem pública, não podendo ser afastado por cláusulas contratuais, regras tarifárias internas ou regulamentação administrativa da ANAC.

6.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC possui natureza infralegal e não prevalece sobre o CDC, devendo ser interpretada de forma compatível com a proteção do consumidor.

7.

A cláusula que impõe retenção de 80% do valor pago por cancelamento realizado poucas horas após a compra e antes da prestação do serviço configura vantagem manifestamente excessiva e é abusiva, nos termos do art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

8.

O art. 740 do Código Civil reforça a possibilidade de rescisão do contrato de transporte antes do início da viagem, com restituição do valor, quando o cancelamento é comunicado em tempo hábil para renegociação.

9.

A alegação de reembolso parcial não comprovado por documentos idôneos não se sustenta, uma vez que registros unilaterais internos não substituem prova bancária ou comprovação efetiva de estorno, incumbindo à fornecedora o ônus da prova do fato extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

10.

A retenção indevida de valores, a resistência administrativa injustificada e a necessidade de judicialização do conflito caracterizam falha na prestação do serviço e ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

11.

A situação configura dano moral indenizável, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo e esforço despendidos para resolução de problema criado pelo fornecedor.

12.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a metodologia bifásica adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O direito de arrependimento nas compras realizadas pela internet assegura a restituição integral dos valores pagos quando exercido no prazo legal.

2.

Cláusulas contratuais e normas administrativas não podem restringir direito previsto no Código de Defesa do Consumidor.

3.

A retenção de valor expressivo por cancelamento antes da prestação do serviço configura prática abusiva.

4.

A ausência de prova idônea de reembolso parcial impede o reconhecimento de fato extintivo do direito do consumidor.

5.

A negativa indevida de restituição e a resistência administrativa configuram dano moral indenizável quando ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14, 49 e 51, IV e §1º, III; Código Civil, art. 740; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; STJ, entendimento consolidado sobre prevalência do CDC em transporte aéreo; ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1; TJMT, Recurso Inominado nº 1000751-69.2023.8.11.0102.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 368396427, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
opino por JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte promovente:

a) o valor de
R$ 2.500,00
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24;

b) e a restituir o valor de
R$ 5.880,22 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos)
a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Por ocasião da fase de cumprimento de sentença, a parte autora deverá apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Em suas
razões recursais
, a
recorrente sustenta, em síntese:

1)

Que a passagem foi adquirida sob a modalidade
Tarifa Light
, com expressa ciência do consumidor acerca da inexistência de reembolso integral em caso de cancelamento voluntário;

2)

Que a conduta da companhia aérea configura
exercício regular de direito
, amparado na Resolução nº 400/2016 da ANAC e na livre pactuação tarifária;

3)

Que
não há dano moral
configurado, pois os fatos narrados constituem mero aborrecimento cotidiano, e que o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (inserido pela Lei nº 14.034/2020) exige a
demonstração efetiva
do dano extrapatrimonial, afastando o dano moral presumido (
in re ipsa
) nas relações de transporte aéreo;

4)

Que já foram realizados
reembolsos parciais
ao autor, no total de R$ 4.307,80 (R$ 302,06 + R$ 1.001,44 + R$ 3.004,30), conforme registros do sistema interno da companhia;

5)

Subsidiariamente, requer a
redução do
quantum
indenizatório, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A recorrente apresentou
memoriais
reiterando os argumentos do recurso e requerendo, subsidiariamente, a fixação da condenação no mínimo legal (ID 377369881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor adquiriu passagem aérea junto à recorrente em
06/08/2025, às 18h22
, pelo valor de
R$ 5.880,22
, com embarque previsto para
10/08/2025
. Ainda no mesmo dia, por volta das
23h
, solicitou o cancelamento da compra.

A companhia aérea recusou o reembolso integral, aplicando multa de 80% sobre o valor da passagem e informando que o autor teria direito a receber apenas
R$ 302,06
, correspondente às taxas de embarque.

Diante da negativa, o autor ajuizou ação pleiteando a restituição integral do valor pago e indenização por danos morais (ID 368396427).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões, rejeito a tese recursal.

Pois bem, a questão central gira em torno de dois pontos: de um lado, verificar se a recorrente estava obrigada a restituir integralmente o valor pago pelo autor, diante do cancelamento solicitado no mesmo dia da compra, realizada pela internet; de outro, apurar se a conduta da companhia aérea gerou dano moral indenizável.

O
art. 49 do Código de Defesa do Consumidor
assegura ao consumidor o direito de desistir do contrato no prazo de
7 dias
, contados da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer
fora do estabelecimento comercial
— o que inclui, expressamente, as compras realizadas pela internet.

No caso concreto, os fatos são incontroversos: a passagem foi adquirida em
06/08/2025, às 18h22
, pela
internet
, e o pedido de cancelamento foi formulado
no mesmo dia, por volta das 23h
— ou seja, menos de
5 horas
após a compra,
muito antes do prazo de 7 dias e antes de qualquer utilização do serviço
. O voo estava previsto para
10/08/2025
, de modo que havia tempo hábil para a renegociação ou nova comercialização do assento.

A recorrente sustenta que a passagem foi adquirida sob a
Tarifa
Light
, modalidade que, segundo suas regras internas, não admite reembolso integral em caso de cancelamento voluntário. Invoca, ainda, a Resolução nº 400/2016 da ANAC como fundamento para a retenção.

O argumento não prospera, por duas razões fundamentais.

Em
primeiro lugar
, o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC constitui norma de ordem pública, insuscetível de afastamento por cláusula contratual, regra tarifária interna ou regulamento administrativo. A Resolução nº 400/2016 da ANAC, de natureza infralegal, não se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor, devendo com ele ser interpretada de forma sistemática e harmônica.

Ressalte-se, ainda, que o próprio art. 11 da Resolução nº 400/2016 da ANAC
assegura ao consumidor o direito de desistir da compra no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contado de seu recebimento,
desde que a aquisição tenha ocorrido com antecedência mínima de 7 (sete) dias em relação à data do embarque
, hipótese que evidencia a proteção regulatória ao cancelamento sem ônus excessivo.

No caso concreto, ainda que superado o regramento consumerista, a própria disciplina administrativa reforça a conclusão de que a retenção integral ou substancial do valor pago, em cancelamento realizado poucas horas após a contratação e antes da prestação do serviço, mostra-se incompatível com a lógica protetiva do sistema normativo aplicável.

Em
segundo lugar
,
ainda que se admitisse, por hipótese, a validade das regras tarifárias da Tarifa Light, a cláusula que prevê a retenção de
80% do valor pago
em caso de cancelamento realizado
no mesmo dia da compra
, antes de qualquer prestação do serviço, é
manifestamente abusiva
.

Nos termos do art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações incompatíveis com a boa-fé ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Reter
R$ 4.704,18
de uma passagem de
R$ 5.880,22
cancelada poucas horas após a compra, sem que o serviço tenha sido sequer iniciado, representa vantagem manifestamente excessiva em favor da fornecedora.

Acrescente-se que o
art. 740 do Código Civil
também ampara o direito do autor: o passageiro pode rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que a comunicação ao transportador seja feita em tempo de ser renegociada.

No caso, o cancelamento foi comunicado
4 dias antes do embarque
, tempo mais do que suficiente para nova comercialização do assento.

Quanto ao alegado
reembolso parcial já realizado
, a recorrente afirma ter devolvido ao autor os valores de R$ 302,06, R$ 1.001,44 e R$ 3.004,30, totalizando
R$ 4.307,80
, com base em registros de seu sistema interno.

Contudo, como bem apontado nas contrarrazões, esses documentos são
produzidos unilateralmente pela própria companhia
, sem qualquer comprovante bancário, extrato de estorno, identificação de transação financeira ou documento emitido por instituição de pagamento.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbia à recorrente — como parte que alega fato extintivo do direito do autor — comprovar o efetivo pagamento por meio de prova idônea. Essa prova não foi produzida.

Portanto, não é possível reconhecer como comprovado o alegado reembolso parcial, uma vez que a recorrente não produziu prova idônea do fato extintivo do direito do autor, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
Mantém-se
, assim, a condenação à
restituição integral do valor de R$ 5.880,22
.

No caso concreto, a retenção de quantia expressiva, a resistência administrativa injustificada da recorrente e a necessidade de ajuizamento da demanda evidenciam, em conjunto, o abalo experimentado pelo consumidor, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Também incide, na hipótese, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o autor foi compelido a despender tempo e esforço para solucionar problema que competia exclusivamente à fornecedora.

No mesmo sentido, a Conclusão nº 1 desta Turma Recursal reconhece a configuração do dano moral quando demonstrada a prévia tentativa de resolução administrativa frustrada pela desídia da empresa, circunstância devidamente comprovada nos autos (ID 368396412).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO. ENVIO DE ITEM INCORRETO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
CONCLUSÃO 1 PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação de serviço, consistente no envio de produto incorreto e ausência de reembolso após tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

4. A revelia da parte requerida implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, especialmente quanto à falha na prestação de serviço.

5. O envio de produto incorreto aliado à ausência de reembolso configura inadimplemento qualificado.

6. A reiterada tentativa de solução administrativa sem êxito evidencia desídia da fornecedora.

7. A situação ultrapassa o mero descumprimento contratual, atingindo direitos da personalidade do consumidor.

8. A falha na prestação de serviço, associada ao desgaste suportado pelo consumidor, configura dano moral indenizável.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O envio de produto incorreto sem posterior reembolso configura falha na prestação de serviço.

2. A ausência de solução administrativa eficaz caracteriza desídia do fornecedor e enseja dano moral.

3. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 344; Código Civil, artigo 406; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1075005-54.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1049593-24.2025.8.11.0001.

(TJ-MT - N.U 1024576-77.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026). (grifei)

Os
danos morais
restaram configurados diante das circunstâncias concretas do caso. A retenção de parcela substancial do valor pago pela passagem aérea, apesar do exercício tempestivo do direito de arrependimento, somada à resistência administrativa injustificada da recorrente e à necessidade de ajuizamento da demanda para obtenção da restituição integral, ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual.

Ademais, o recorrido foi compelido a despender tempo e esforço para solucionar problema cuja resolução incumbia exclusivamente à fornecedora, circunstância que caracteriza o desvio produtivo do consumidor e evidencia o efetivo abalo extrapatrimonial sofrido.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
PEDIDO DE CANCELAMENTO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCI
A – ATESTADO MÉDICO –
REEMBOLSO NÃO EFETUADO – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1000751-69.2023.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela parte recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a
manifestar-se
sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026